Tribunal: STF
Processo: Rcl 90028
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, em 29.1.2026, contra o seguinte acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0020665-82.2020.5.04.0201, pelo qual teriam sido desrespeitados o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCERIA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUÍDA NA FORMA DA LEI Nº 13.019/2014. TERMO DE FOMENTO. REGISTRO SOBRE A OCORRÊNCIA DE DIVERSAS IRREGULARIDADES E FRAUDE. APURAÇÃO DE CRIMES. INVIÁVEL O PROCESSAMENTO DO RECURSO DE REVISTA SOB O ENFOQUE DA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NOS TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL 246 E 1118. DESCRITO O REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS EM ATRASO E A MENOR. COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO PODER PÚBLICO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA NA DECISÃO UNIPESSOAL.
I. O Tribunal Regional manteve a condenação imposta a título de responsabilidade subsidiária sem ‘inverter regra de distribuição do ônus da prova’ ou fundamentar a responsabilidade do tomador em simples ausência de fiscalização da execução do contrato. A Corte Regional não fundamenta sua decisão, ainda, na presunção ‘automática’ da culpa da administração diante do inadimplemento de obrigações trabalhistas. 
II. No acórdão regional, são descritas várias irregularidades e fraudes, com o afastamento do cargo da Secretária Municipal de Saúde e apuração de condutas criminosas. Importa reiterar o descrito no acórdão regional: ‘Os crimes que estão sendo apurados, modo geral, são fruto de estruturada rede de cooperação, hierarquia, gestão e operações muito sofisticadas, envolvendo pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, muitas vezes evidenciando até atos, fatos e negócios jurídicos aparentemente legais, mas que escondem ilicitudes as mais variadas’.
III. Para o efeito da alegação sobre a aplicação da tese firmada no Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral, não se trata da transferência automática de encargos trabalhistas dos empregados da contratada ao Poder Público, revelando-se gravíssimas as constatações apresentadas no acórdão regional. 
IV. Ainda que se aplicasse a Tese firmada no Tema 1118 da Tabela de Repercussão Geral, há comprovação de nexo de causalidade entre o dano e a conduta do poder público, porque está descrito o repasse de verbas públicas em atraso e a menor, não como uma tentativa para estancar a fraude, mas como parte de engenharia, no mínimo, ilícita.
V. Transcendência política reconhecida na decisão unipessoal. 
VI. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 6).

2. O reclamante alega que “os Juízos Trabalhistas entenderam que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa in vigilando” (fl. 3, e-doc. 1).
 
Sustenta que, “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público e falta de provas, pois inverteu o ônus em desfavor do ente público, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (fl. 9, e-doc. 1).

Ressalta “não se pode[r] considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (fl. 18, e-doc. 1). 

Acrescenta que “o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1298647, em 13/02/2025, que tratou do Tema de Repercussão Geral nº 1.118, trouxe importantes diretrizes sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas decorrentes de inadimplemento de empresas prestadoras de serviços” (fl. 22, e-doc. 1).

Argumenta que “a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal estabelece, de forma clara, que a Administração Pública não pode ser responsabilizada subsidiariamente por encargos trabalhistas decorrentes do inadimplemento da empresa contratada, sem que haja uma demonstração concreta de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano alegado”
(fl. 22, e-doc. 1).

Assevera que, “ao desconsiderar a aplicação art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, [a autoridade reclamada] claramente operou juízo de inconstitucionalidade do dispositivo legal mencionado e o fez sem levar a questão ao órgão competente, subvertendo a cláusula de Reserva de Plenário e a Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte” (fl. 28, e-doc. 1).

Requer “seja atribuído efeito suspensivo à decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de se impedir eventual dano ao erário” (fl. 30, e-doc. 1).

Pede, no mérito, a procedência desta reclamação, “reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE
nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF” (fl. 30, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar, subsidiariamente, a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10. 

5. Ao proferir sentença na reclamação trabalhista da origem, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Canoas/RS afirmou:
“No caso, tenho que está demonstrada a ausência de fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações trabalhistas, nos termos do Convênio e do Termo de Fomento pactuados, notadamente considerando a reconhecida invalidade do regime compensatório adotado ao longo de todo o período contratual, em relação ao que não há qualquer indício de que tenha havido fiscalização, estando evidenciada a culpa in vigilando do segundo reclamado, a autorizar o reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária. 
Ainda, acerca da responsabilidade do município reclamado, peço vênia para adotar, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo Exmo. Juiz do Trabalho Cesar Zucatti Pritsch nos autos do processo nº 0020656-17.2020.5.04.0203, verbis:
‘RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RECLAMADA 
Síntese fática de um problema complexo 
7.1 – O GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAÚDE PÚBLICA – GAMP venceu o chamamento público nº 15/2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Canoas para, a partir de 01/12/2016, assumir o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital Universitário, do Hospital de Pronto Socorro e de outras unidades da saúde pública de Canoas (ver Termos de Fomento nºs 1 e 2/2016, Ids b6165d4 e 116ed55). 
7.2 – Assumiu desde 01/12/2016 a sucessão de empregadores em todos os contratos de emprego necessários à continuidade dos serviços desenvolvidos, inclusive no contrato da parte autora, conforme determinando no Termo de Referência e Plano Operativo que acompanhou o Edital nº 177/2016 do Município de Canoas e, especialmente, a cláusula 2.1.2 do Acordo de Transição e Cooperação (ID 465cbe4 do processo 0020438-63.2018.5.04.0201). 
7.3 – A saúde pública municipal de Canoas já possuía um histórico problemático de inadimplência em seus estabelecimentos. Na década de 2000 houve a utilização de cooperativas, com centenas de lides em que reconhecida falsa relação cooperativa, seguindo-se o abandono dos processos e inadimplemento (por exemplo, ‘COOMTAAU’ e ‘EQUIPE’ (esta última, por força da ACP 0033400-04.2007.5.04.0202, teve de formalizar o vínculo de emprego de todos os seus ‘associados’). Entre 2010 e 2016 houve certa normalidade, com a gestão pela AESC (Hospital Mãe de Deus), reduzindo a litigiosidade no setor. 
7.4 – A partir de 01/12/2016, com a substituição de AESC por GAMP, instalou-se tumulto do ponto de vista do atendimento ao público, e da adimplência de direitos trabalhistas, como exemplifica a ação coletiva 0020221-48.2017.5.04.0203. Em tal lide, o SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO GRANDE DO SUL reclamava do sistemático inadimplemento dos direitos trabalhistas dos médicos empregados junto à GAMP desde seus primeiros meses de atuação, inadimplemento este que restou confessado pelo preposto da GAMP, sob escusa de repasses de verba pública em atraso e a menor, pelo Município Canoas, conforme atas de 17/03/2017 (ID b92b5cc daqueles autos) e de 31/03/2017 (ID f13f9c5 daqueles autos). (...)
7.6 – A situação de inidoneidade econômica aparentemente existia desde antes da contratação, já que os inadimplementos se deram desde o início do contrato, conforme reconhecido em nota do próprio Município de Canoas:
‘A crise enfrentada pelos funcionários do Hospital Universitário (HU) e do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas, bem como pelas demais instituições de Saúde administradas pela Gamp (Grupo de Apoio e Prevenção à Medicina) desde o dia 1º de dezembro de 2016, tem os dias contados para ser resolvida (sic). ... A situação, que envolve falta de pagamento de salários, atraso do repasse referente a férias, adicional noturno e depósito do fundo de garantia, problemas relacionados ao ponto e péssimas condições de trabalho, está sendo cobrada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde. ‘Esta empresa já estava estabelecida quando assumimos a nova gestão no dia 2 de janeiro deste ano, quando nos deparamos com um cenário de extrema urgência’, relata a secretária municipal de Saúde, Rosa Groenwaldt’. (...)
7.7 – A situação em 2016 e 2018, entretanto, não se resolveu, como demonstram centenas de processos no foro de Canoas, por exemplo: (...)
7.8 – Em fins de 2018, a questão ganhou contornos ainda mais dramáticos, após trabalho investigativo do Ministério Público estadual, ganhando as páginas policiais: 
7.8.1 – Em 06/12/2018, foi noticiada na mídia a deflagração operação policial (https://www.jornaldocomercio. com/_conteudo/geral /2018/12/660115-grupo-de-saude-que-atua -em-canoas-e-outros-estados-e-acusado-de-fraudemilionaria. html e www.jornaldocomercio. com/_conteudo/geral/2018/12/ 660131-grupoacusado-de-fraudes-em-saude-de-canoas-alega-perseguicao-politica.html) em face de GAMP por acusação de superfaturamento na compra de medicamentos e uso de dinheiro da saúde para despesas com viagens e hospedagem em hotéis de luxo, com suspeita de desvio de pelo menos R$ 40 milhões para contas pessoais de integrantes do esquema.
7.8.2 – Foram presos Michele Aparecida da Câmara Rosin, então presidente do Gamp, Cássio Souto dos Santos, médico que fundou o grupo e é visto como um dos maiores operadores das irregularidades, além do gestor, Diego dos Santos Bastos, e o 
ex-Secretário de Saúde Marcelo Bósio, que esteve à frente da contratação do grupo em fins de 2016. A Secretária da Saúde da gestão seguinte (2017-2018), Rosa Groenwald e seu adjunto Marcos Ferreira foram afastados do cargo para investigação. 
7.8.3 – Em 21/02/2019, em acórdão transitado em julgado, no HC 70080241581 (0389370-77.2018.8.21.7000), a 4ª Câmara Criminal do TJRS negou habeas corpus a Marcelo Bósio, mantendo sua prisão preventiva. Observou que o paciente esteve à frente de todo o processo seletivo, com Secretário da Saúde da gestão anterior, de 2013 a 2016, e um mês após deixar o cargo, teve sua empresa Blue Eyes Assessoria e Gestão em Saúde Ltda. contratada pela GAMP, com remuneração de R$ 65 mil reais mensais (ainda que fosse tal empresa formalizada junto à Receita Federal apenas um ano depois, em fevereiro de 2017). 
7.8.3.1 – Dentre várias irregularidades, que perduraram do fim de 2016, até o fim de 2018, já durante a nova administração municipal, o acórdão destaca depoimentos em que ventiladas contratações de pessoas por valor bem acima do mercado, com parentesco com integrantes da administração posterior da Prefeitura de Canoas, e.g. (...)
7.8.4 – Na mesma data, a mesma 4ª Câmara Criminal do TJRS rejeitou o Habeas Corpus nº 70080277460 (nº CNJ: 0392958-92.2018.8.21.7000) mantendo o afastamento do cargo da Secretária Municipal de Saúde Rosa Maria Freitas Groenwald (inclusive com base em quebra de sigilo telefônico, com trechos transcritos no outro acórdão acima), entendendo que: 
II – Os crimes que estão sendo apurados, modo geral, são fruto de estruturada rede de cooperação, hierarquia, gestão e operações muito sofisticadas, envolvendo pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, muitas vezes evidenciando até atos, fatos e negócios jurídicos aparentemente legais, mas que escondem ilicitudes as mais variadas. Diante do quadro apresentado, necessária a manutenção da medida cautelar de afastamento da função de Secretária Municipal da Saúde de Canoas, tendo vista a complexidade dos fatos investigados e a necessidade de se apurar o envolvimento de cada suspeito no esquema delitivo, assegurando a colheita das provas pertinentes ao caso. Ainda, as interceptações telefônicas revelaram a estreita relação existente entre a Secretária Municipal de Saúde e os integrantes do GAMP, bem como o seu interesse em 
beneficiá-los e manter a aparência de legalidade nos atos perpetrados pelo Grupo. (HC 70080277460 – 0392958-92.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal). 
7.9 – No mesmo dia 06/12/2018, em que ordenadas as prisões acima, o Ministério Público estadual ajuizou a Ação Civil Pública nº 1.18.0021073-1 (0046148-59.2018.8.21.0008), perante a 4ª Vara Cível de Canos, e em 07/12/2018 o Juiz Marcelo Lesche Tonet determinou ‘o imediato afastamento de todos os dirigentes do GAMP da gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento ns. 01/2016 e 02/2016, sem direito à remuneração’, bem como ordenando que ‘o Município de Canoas/RS assuma, imediatamente, a gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento ns. 01/2016 e 02/2016, ... com envio mensal de relatório dos atos e atividades desenvolvidos e gastos realizados no exercício da gestão’. (...)
7.10 – A partir de dezembro de 2018, o Município designou interventor ou comitê de intervenção, por exemplo, conforme o Decreto 31 de 21/02/2021, que indica o atual Comitê de Intervenção, composto de dois Secretários Municiais, e de um outro servidor municipal. 
7.11 – A gestão direta entretanto, não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas – inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a GAMP não existe mais, na saúde de Canoas desde dezembro de 2018, presente apenas o próprio Município de Canoas, que retomou o serviço público de saúde, por ordem judicial. 
7.11.1 – Vide, por exemplo, a ata de 31/10/2019 do processo 0021038-15.2017.5.04.0203. Diante da estranheza de estarem zeradas as contas bancárias da GAMP quando bloqueadas para a penhora de valores em execução, foi intimado para comparecimento o então Interventor, Sr. Francisco de Paula Figueiredo, que admitiu que a GAMP não possui qualquer valor em conta bancária, suas respectivas contas são apenas utilizadas como ‘contas de passagem’ para o pagamento de fornecedores e pessoal, pelo qual o interventor envia ‘ao sistema bancário um arquivo com informações dos valores e destinatários dos pagamentos, bem como comunicando ao Município o valor a ser transferido para tal conta; que chegando na conta o dinheiro enviado pelo município é imediatamente transferidos valores aos destinatários’. 
7.11.2 – Na mesma ocasião, o Interventor admitiu ainda ‘que desde dezembro de 2018 a presença da GAMP na operação é apenas formal, já que as instalações são geridas pelo município, e não há qualquer recurso financeiro da GAMP envolvido, mas apenas recursos públicos remetidos pelo município e diretamente transferidos a pessoal e fornecedores; que explica que mesmo intimados para pagamentos de algumas execuções em 2019, não efetuaram o pagamento no prazo legal por problemas de uma conjuntura de atrasos nas remessas, exemplificando abril de 2019 em que deveriam ter recebido R$ 21 milhões e receberam R$ 7 milhões (às vezes recebem 16, às vezes 14), com regularização posterior, estando no momento pendentes remessas do município de R$ 34.000.000,00; que em outras palavras, eventuais atrasos nos pagamentos de verbas rescisórias ou eventuais não pagamentos no prazo legal para adimplemento das execuções não decorre de má vontade ou má-gestão da atual administração da GAMP (interventor), mas sim de atrasos e déficits dos repasses de milhões em verbas públicas’. 
7.11.4 – O mesmo decorre de confissão da preposta da GAMP na ata de 13/03/2020 dos autos 0020628-83.2019.5.04.0203, revelando que houve participação culposa do Município de Canoas, não apenas no período da efetiva gestão GAMP, mas também a partir da sua intervenções, quando passou a ser o responsável direto por tais inadimplementos: 
‘Que o município assumiu a gestão da GAMP em dezembro de 2018, e desde então todas as decisões laborais são tomadas pelos prepostos do município de Canoas, através do interventor (e a cúpula por ele escolhida); que o interventor é um Procurador aposentado do Município de Canoas, NOMEADO PELO PREFEITO DE CANOAS, com a aprovação do Ministério Público’. (...)
7.15 – Neste caso, entretanto, é irrelevante a imputação do ônus probatório, que serve para definir quem perde quando a prova não é convincente – já que devidamente comprovada a culpa do Município de Canoas quanto à tumultuada contratação da GAMP.  
7.16 – Quanto à alegação do Município de que houve efetiva fiscalização, são irrelevantes os esparsos documentos juntados, de notificação ou aplicação de brandas penalidades à GAMP pela Secretária Rosa Groenwald ou pelo seu Adjunto, já que a investigação criminal revelou esforços para manter uma aparência de legalidade – tanto que os inadimplementos se arrastaram por dois anos (2016-2018), até que a justiça criminal interveio, encarcerando os gestores da GAMP. 
7.17 – Quanto à alegação de inexistência de responsabilidade subsidiária do Município durante a intervenção, tal igualmente improcede, já que ‘As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros...’ (art. 37, § 6º, da CRFB), devendo as leis serem lidas à luz da Constituição, e não o inverso, como recomenda a mais elementar hermenêutica. Outrossim, se o Município deve responder quando causa danos aos trabalhadores por culpa in elegendo ou in vigilando, com muito mais razão responde por sua culpa pelo inadimplementos perpetrados por sua própria má-gestão, direta, ainda mais quando contratou entidade sem patrimônio próprio e envolvida em atos criminosos, sendo certo que os trabalhadores nada receberão caso imunizado o Município tomador. (...)
7.18.5 – Finalmente veja-se, neste caso GAMP MUNICÍPIO DE CANOAS, o quão desastroso poderia ser, ao arrepio de nossa Constituição, o retorno à antiga regra de irresponsabilidade estatal das monarquias absolutistas (‘the king can do no wrong’, ‘le roi ne peut mal faire’). Mesmo em casos gravíssimos como o presente, em que comprovados vícios na contratação de empresa inidônea, o trabalhador estaria jogado à própria sorte, esvaziando o direito à adequada e efetiva tutela judicial, indiretamente vulnerando princípios caros da Constituição Cidadã, como o devido processo legal e o próprio acesso à Justiça. 
7.19 – Por todo o exposto, julgo o Município de Canoas agiu com culpa, conforme detalhamento acima, e que portanto, é responsável, sendo condenado a arcar subsidiariamente com o objeto da condenação. (TRT da 4ª Região, 3ª Vara do Trabalho de Canoas, 0020656-17.2020.5.04.0203 Atord, em 22/10/2021, Juiz(a) Cesar Zucatti Pritsch).
Declaro, portanto, a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelo pagamento das verbas objeto da condenação imposta na presente ação” (fls. 4-16, e-doc. 4, grifos nossos).

6. A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região manteve a condenação subsidiária do Município reclamante (e-doc. 3).

A análise dessas decisões revela que a responsabilidade subsidiária do reclamante não foi fixada por presunção ou afirmações genéricas
de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva, e mesmo comissiva, da Administração Pública. 

O Município reclamante não apenas tinha conhecimento do inadimplemento das verbas trabalhistas, como, por força de ordem judicial, assumiu diretamente a responsabilidade pela gestão do contrato de trabalho da beneficiária, incumbindo-lhe, assim, o ônus de arcar com a respectiva folha de pagamento.

Ao manter a condenação subsidiária do Município de Canoas/RS, o Tribunal Superior do Trabalho não presumiu sua culpa, mas fundamentou sua decisão em extenso acervo probatório acostado aos autos e mencionado nas decisões de primeira e segunda instâncias.

7. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. 

Em reclamações análogas, ajuizadas pelo Município de Canoas/RS, em casos de responsabilização subsidiária pela inadimplência de verbas trabalhistas decorrentes dos contratos com o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP, os Ministros deste Supremo Tribunal assim têm decidido:
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, razão pela qual se pode concluir que, provada suficientemente a culpa do ente público, o caso é de responsabilização civil subsidiária pelos danos suportados pelos trabalhadores. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram que o Município contratante foi negligente e deu causa aos prejuízos suportados pelos terceirizados, a partir de constatações como as seguintes: (i) contratação de entidade economicamente inidônea para prestação de serviços na área da saúde; (ii) sistemático inadimplemento de direitos trabalhistas desde o início da execução do termo de fomento; (iii) investigação criminal para apuração de fraudes contratuais e desvio de dinheiro público, com decretação de prisões cautelares de envolvidos e afastamento do cargo da secretária de saúde à época; (iv) intervenção municipal para retomada da execução direta dos serviços de saúde; (v) indícios concretos de existência apenas formal da pessoa jurídica contratada pelo Município, eis que destituída de instalações e recursos financeiros próprios. Logo, não se trata, portanto, de presunção de responsabilidade do reclamante, inexistindo violação ao que decidido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 77.171-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE DE RESDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que manteve a decisão que atribuiu responsabilidade subsidiária ao ente público para o pagamento da condenação trabalhista da contratada. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a incidência da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, bem como as alegações de ofensa aos paradigmas invocados. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o recurso extraordinário interposto na origem sequer fora apreciado. 4. Ao ser declarada a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 (ADC 16 e Tema 246 da repercussão geral), esta Corte vedou a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em
contrato de terceirização. Contudo, não afastou a possibilidade do reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público quando, na origem, o órgão julgador, a partir do exame do acervo fático-probatório dos autos, concluir pela existência fundamentos suficientes à responsabilização, como no caso dos autos. 5. Inviável
se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que
emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.
IV - DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 72.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO DEVIDAMENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Município de Canoas/RS contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual impugnava decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve a condenação subsidiária do ente público por obrigações trabalhistas inadimplidas por organização contratada mediante termo de fomento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão impugnada afronta o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público; (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada
na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 4. A decisão reclamada não apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir de evidências claras de culpa in vigilando. 5. Os fundamentos aportados pela autoridade reclamada demonstraram, com base em farto conjunto probatório, a negligência do Município em fiscalizar a execução do termo de fomento e a gestão da organização contratada, não decorrendo, pois, a responsabilização subsidiária, de presunção ou automatismo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 72.970-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RE